Tribunal: TJMT
Processo: 1008425-67.2024.8.11.0004
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008425-67.2024.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[XESTON ALVES DA MAIA - CPF: 706.117.936-87 (RECORRENTE), VANESSA CARNEIRO BENATI - CPF: 054.537.361-19 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
Gabinete 1 – 1a TURMA RECURSAL.

Processo no:
1008425-67.2024.8.11.0004.

Origem:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS.

Recorrente:
ESTADO DE MATO GROSSO.

Recorrido:
XESTON ALVES DA MAIA.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
: 24 A 27/3/2025 (Plenário Virtual).

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. PROFESSOR DA REDE PÚBLICA ESTADUAL DE MATO GROSSO. FÉRIAS DE 45 DIAS. TERÇO CONSTITUCIONAL INCIDENTE SOBRE O TOTAL DO PERÍODO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença, que homologou projeto elaborado por juíza leiga e julgou procedente o pedido de pagamento do adicional de um terço constitucional sobre 15 dias de férias gozadas nos últimos cinco anos, no valor de R$ 19.560,02, com acréscimo de correção monetária pelo IPCA–E e juros de mora conforme art. 1-F da Lei no 9.494/97, na forma da Lei no 11.960/2009 e da EC 113/2021.

O reclamado alega equívoco no valor fixado e requer a dedução dos valores já pagos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o adicional de um terço constitucional deve incidir sobre o total de 45 dias de férias dos professores da rede pública estadual de Mato Grosso; (ii) verificar a necessidade de dedução dos valores eventualmente já pagos ao reclamante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A legislação estadual (Lei Complementar no 50/1998, arts. 54 e 55) assegura aos professores da rede básica de ensino de Mato Grosso o direito a 45 dias de férias, divididos em dois períodos, com o pagamento de adicional de um terço sobre o total do período, independentemente de solicitação.

O entendimento consolidado no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) no 04, do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, reafirma o direito ao adicional de um terço sobre os 45 dias de férias para professores efetivos e contratados temporariamente.

A condenação ao pagamento do adicional sobre o total de 45 dias de férias não representa aumento de vencimentos, mas apenas aplicação da legislação vigente, não contrariando a Súmula Vinculante 37 do STF.

O recurso merece provimento parcial para determinar que o demandante, na fase de cumprimento de sentença, apresente memória de cálculo, com dedução dos valores já pagos, preservando-se os demais termos da sentença de primeiro grau.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

O professor da rede pública estadual de Mato Grosso tem direito ao adicional de um terço constitucional sobre o total de 45 dias de férias, conforme disposto na Lei Complementar no 50/1998.

Na fase de cumprimento de sentença, é necessário apresentar memória de cálculo com dedução dos valores já pagos.

Dispositivos relevantes citados: Lei Complementar Estadual no 50/1998, arts. 54, 55 e 56; Lei no 9.494/1997, art. 1-F; Lei no 11.960/2009; EC no 113/2021; Lei no 9.099/1995, art. 43 e 55.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, IRDR no 04, Rel. Des. Maria Helena Gargaglione Póvoas, j. 22.01.2002.

R E L A T Ó R I O

O reclamado busca reformar a decisão monocrática que homologou o projeto de sentença elaborado pela juíza leiga e julgou procedente o pedido inicial para condená-lo a pagar, ao reclamante, o terço constitucional sobre os 15 (quinze) dias de férias gozadas, referente aos últimos cinco anos, no valor de R$ 19.560,02 (dezenove mil, quinhentos e sessenta reais e dois centavos).

Determinou, ainda, que os valores serão acrescidos de correção monetária pelo IPCA–E a contar do pedido administrativo quando este tiver sido juntado aos autos e, na ausência dele, da data da propositura da ação, bem como juros de mora na forma do art. 1-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960, de 29.6.2009 (índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de poupança), desde a citação. A partir de dezembro de 2021 (vigência da EC 113/2021), sobre o referido valor deverá incidir, tão somente, a taxa SELIC para os encargos moratórios.

Em suas razões recursais,
o demandado, preliminarmente, requer a concessão do efeito suspensivo, nos termos do art. 43 da Lei n 9.099/1995.

No mérito, alega equívoco na condenação ao valor fixo indicado na petição inicial, devendo ser deduzidos os valores já pagos.

Por fim, pugna pelo provimento do recurso interposto, a fim de que seja reformada a r. sentença de primeiro grau, afastando a condenação ao valor fixo indicado na petição inicial, com a ressalva dos valores já pagos ao reclamante.

O reclamante apresentou contrarrazões (ID 264354810), refutando os argumentos recursais e pugnando pela manutenção da sentença recorrida.

O Ministério Público, por meio do Ofício no 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá se manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

De início, deixo de conceder o efeito suspensivo pleiteado pelo recorrente, pois não se configura a hipótese prevista no art. 43,
caput
, da Lei no 9.099/95.

In casu
, o reclamante é professor efetivo da rede básica de educação do Estado de Mato Grosso e pleiteia o recebimento retroativo dos valores referentes às férias de 45 dias e do terço constitucional sobre o total dos 45 (quarenta e cinco) dias de férias.

A carreira dos profissionais da educação básica do Estado de Mato Grosso é disciplinada pela Lei Complementar estadual no 50/1998, cujo teor assegura 45 (quarenta e cinco) dias de férias ao professor, consoante disposto no art. 54, I, alíneas “a” e “b”.

Em complemento, o art. 55 do mesmo dispositivo legal dispõe que o pagamento do adicional de 1/3 corresponde ao período de férias e independe de solicitação, aplicando-se, também, aos servidores contratados temporariamente, conforme disposto no art. 56 da LC n° 50/1998.

Conclui-se, portanto, que
os docentes

têm direito a 45 dias de férias
, divididos em dois períodos, e recebem, por ocasião de tais férias, o adicional pleiteado nos autos.

Assim,
os professores do ensino público do Estado de Mato Grosso fazem jus ao recebimento do adicional de

um terço sobre quarenta e cinco dias de férias
, como ocorre no caso em tela.

Também é nesse sentido o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) no 04 do E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

Tese firmada: Os professores integrantes da carreira dos profissionais da educação básica do Estado de Mato Grosso, que exercem as suas atividades dentro da sala de aula
, e os
professores contratados, em caráter temporário, fazem jus a quarenta e cinco (45) dias de férias
, nos termos do artigo 54, alíneas “a” e “b”, da lei complementar do Estado de Mato Grosso no 50, de 1o de outubro de 1998, com a redação dada pela lei complementar do Estado de Mato Grosso no 104, de 22 de janeiro de 2002.

O adicional de um terço deve incidir sobre os quarenta e cinco (45) dias de férias para os professores integrantes da carreira dos profissionais da educação básica do estado de mato grosso, que exercem as suas atividades dentro da sala de aula, bem como para os professores contratados, em caráter temporário.
(grifei).

O reclamante faz jus, portanto, ao recebimento de férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, ambos sobre 45 dias, nos termos da tese firmada no julgamento do tema acima mencionado (IRDR 4) e, ainda, tendo em vista que há expressa previsão legal do direito pleiteado nos autos.

Desse modo, a sentença de primeiro grau merece reparos
apenas
quanto ao valor fixado no julgado, devendo, quando do cumprimento de sentença, o demandante apresentar memória de cálculo,
deduzindo-se os valores já recebidos
.

Por fim,
ressalta-se que isso não implica aumento de vencimentos de servidor público nem contraria a Súmula Vinculante 37 do STF, que estabelece que o Poder Judiciário não pode, sob o fundamento de isonomia, aumentar vencimentos de servidores públicos, uma vez que não possui função legislativa.

Diante do exposto, conheço do recurso interposto, pois tempestivo e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para condenar o reclamado ao pagamento das férias e terço constitucional sobre 45 dias, conforme disposto na Lei Estadual
na 50/1998,
devendo o demandante, em cumprimento de sentença, apresentar memória de cálculo,
deduzindo-se o valor que por ventura tenha sido pago pelo reclamado
, mantendo-se, no mais, a r. sentença por seus próprios fundamentos.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2025